Tribunal: CARF
Processo: 10580.003525/2005-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.003525/2005-90
ACÓRDÃO
1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL QUIMICOS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP 135, de 2003, constituem-se
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos
indevidamente compensados. Antes disso os débitos precisavam ser
constituídos através de autos de infração. Confirmada a homologação deve
ser deduzido do valor do crédito constituído, não sendo possível considerar
homologações ainda não definitivamente confirmadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para manter, tão somente, a exigência de R$ 30.211,02, relativa
às estimativas de CSLL do período de abril de 2003, sem a exigência de multa e acréscimos legais
tendo em vista a impossibilidade de reformatio in pejus.
Sala de Sessões, em 16 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
2
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão
proferido pela Delegacia da Receita Federal em Salvador/ BA que julgou procedente em parte a
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte em virtude das exigências fiscais de
crédito tributário CSLL, referente aos anos-calendário de 2002 e 2003, no valor principal de R$
114.456,46 (cento e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis
centavos).
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 82/93), sob a alegação de que:

a) Reconhece como devido o valor apurado pela Fiscalização no início de 2003
(R$
97.639,76),
e
que
por
equívoco
só
procedeu
ao
recolhimento/compensação de R$ 70.881,54, tendo reconhecido como
devido o valor de R$ 26.758,22, o qual foi devidamente recolhido com a
redução da multa estabelecida no art. 44 § 3° da Lei 9.430/96, assim como
reconhece o lançamento da multa isolada, a qual também foi recolhida pelo
sujeito passivo;
b) Que não obstante a Impugnante concorde que há diferença no recolhimento
da contribuição no exercício de 2003, entendeu que a fiscalização deixou de
considerar todos os valores recolhidos a título de CSLL durante o período, e
que apesar de concordar com o valor apurado pela fiscalização referente à
CSLL de 2003 (R$ 97.639,76), alega que, no lançamento, a fiscalização
considerou apenas R$ 36.734,57 a título de pagamento/compensação,
quando deveria considerar R$ 70.881,54, conforme planilha apresentada na
defesa.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Salvador/BA, proferiu o Acórdão n.o 15-15.938 (fls. 461/472) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
3
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDAS.
ADMINISTRAÇÃO
COMPENSAÇÃO.
Somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP n° 135, de 2003, constituem-se
confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos
indevidamente compensados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A compensação do tributo antes do início da ação fiscal, extingue o crédito
tributário sob condição resolutória da ulterior homologação e os valores
efetivamente compensados devem ser alocados na apuração do crédito
tributário que integra o lançamento de ofício.
Lançamento Procedente em Parte.

Em síntese, a DRJ entendeu pela procedência parcial do lançamento de ofício,
mantendo a exigência de R$ 34.146,97 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e noventa
e sete centavos), impugnada pela Recorrente, entretanto, exonerou as multas e acréscimos
correspondentes.
Isso decorreu da aplicação, por analogia, das recomendações contidas na SC/COSIT
n° 08/2007, a qual recomenda que os pagamentos efetuados antes do início da ação fiscal, e que
não estejam informados nas DCTFs, como é o caso dos PER/DCOMP informados pelo sujeito
passivo na sua defesa, sejam tratados como indébito tributário, e devem ser incluídos no
lançamento para efeito de alocação.
Logo, a DRJ entendeu por manter o lançamento em sua totalidade apenas para
efeito de alocação do crédito tributário, mas exonerando-se as multas e acréscimos
correspondentes, determinando aos órgãos encarregados da cobrança, caso ocorra a
homologação, alocar ao crédito tributário objeto do presente auto de infração, os créditos
integrantes das PER/DCOMP. 17229.23776.140603.1.3.01-5315 e 23360.68786.310703.1.3.01-
2014, no valor de R$ 30.365,54 e R$ 3.935,94, relativos à CSLL dos períodos de abril e junho de
2003.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 191/198), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
4
a) A d. fiscalização deixou de considerar as compensações efetivadas pela
Recorrente nos períodos de Abr/2003 (R$ 30.365,54) e Jun/2003 (R$
3.935,94), efetivadas, respectivamente, através dos PER/DCOMP de n.
17229.23776.140603.1.3.01-5315 e 23360.68786.310703.1.3.01-2014.
Recebido o Recurso Voluntário, essa Turma decidiu por converter os autos em
diligência à unidade de origem, por meio as Resolução n.o 1401-000.674 (fls. 454/459) para que
fossem tomadas as seguintes providências:

a) Promovesse a digitalização completa do Acórdão 15-15.938 – 1a. Turma da
DRJ/SDR;
b) Elaborasse
relatório
conclusivo
sobre
os
PER/DCOMP ́s
23360.68786.310703.1.3.01-2014
e
17229.23776.140603.1.301-5315,
informando acerca da sua homologação total ou parcial e, neste último caso,
se o saldo não homologado foi exigido em processo próprio ou recolhido
pelo contribuinte;
c) Confirmasse a nova denominação da contribuinte (UNIGEL PLÁSTICOS S/A) e
promova as retificações necessárias;

Em cumprimento às solicitações veiculadas na diligência, a unidade de origem
apresentou relatório (fls. 476/477), informando a digitalização do Acórdão da impugnação, assim
como esclarece que a Dcomp n.o 23360.68786.310703.1.3.01-2014 foi homologada integralmente
em 15/03/2010 (R$ 3.935,94), enquanto a Dcomp n.o 17229.23776.140603.1.3.01-5315 encontra-
se homologada parcialmente (R$ 30.365,54), aguardando o encerramento do PAF n.o
10580.900432/2006-96.
Por fim, o contribuinte apresentou manifestação acerca do resultado da diligência
(fls. 483/491), reiterando suas alegações de defesa, assim como sustentando a impossibilidade de
exigência do suposto crédito tributário relacionado à Dcomp n.o 17229.23776.140603.1.3.01-
5315, tendo em vista que esse valor encontra-se com a exigibilidade suspensa, na medida em que
discutido no PAF n.o 10580.900432/2006-96, e mesmo que a compensação não venha a ser
homologada, referida parcela gerará por si só uma cobrança do débito confessado pelo
contribuinte naquele PAF, de modo que a manutenção da presente autuação resultaria em
cobrança em duplicidade.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
5
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isto dele conheço.
Como relatado, o contribuinte reconheceu parte do crédito exigido e efetuou o
referido recolhimento e a DRJ entendeu pela procedência parcial do lançamento de ofício,
mantendo a exigência de R$ 34.146,97 (trinta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e noventa
e sete centavos), impugnada pela Recorrente, entretanto, exonerou as multas e acréscimos
correspondentes.
Isto porque, entendeu que os PER/DCOMPs não confessavam a dívida e que,
portanto, não poderiam ser considerados como quitados pelo agente fiscal.
Verifica-se, portanto, que a DRJ proferiu decisão condicionada a evento futuro e
incerto, mas que não é objeto de revisão de ofício, mas apenas de Recurso Voluntário, podendo
ser reformada em favor do contribuinte.
Assim, o objeto pendente de litígio refere-se, tão somente, ao reconhecimento ou
não de tais compensações.
A conversão em diligência teve o condão de confirmar o quanto defendido pela
Recorrente, ou seja, que a Dcomp n.o 23360.68786.310703.1.3.01-2014 foi homologada
integralmente em 15/03/2010 (R$ 3.935,94), enquanto a Dcomp n.o 17229.23776.140603.1.3.01-
5315 encontra-se homologada parcialmente (R$ 30.365,54), aguardando o encerramento do PAF
n.o 10580.900432/2006-96.
Em que pese entenda que a DRJ agiu mal ao proferir decisão condicionada, não
podemos deixar de ressaltar que o objetivo dos julgadores foi nobre e buscava evitar a exigência
de multa e créditos eventualmente inexistentes contra o contribuinte.
Entretanto, de forma acertada entendeu que as compensações não homologadas
não poderiam ser consideradas uma vez que, quando da sua apresentação as DCOMPs em
questão não possuíam o caráter de confissão de dívida, o que só ocorreu com a edição da MP 135,
de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
cujo art. 17, ao adicionar o § 6° ao art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, atribuiu à
declaração de compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência dos débitos indevidamente compensados.
Desta feita, tendo em vista que as DCOMPs foram apresentadas em junho/2003,
portanto, antes do efeito de confissão de dívida, correto o procedimento da autoridade fiscal de
promover a constituição do crédito tributário através do presente auto de infração.
Por sua vez, a Recorrente em seu recurso e em manifestação ao resultado da
diligência persiste na sua tese sustentando a impossibilidade de exigência do suposto crédito
tributário relacionado à Dcomp n.o 17229.23776.140603.1.3.01-5315, tendo em vista que esse
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
6
valor encontra-se com a exigibilidade suspensa, na medida em que discutido no PAF n.o
10580.900432/2006-96, e mesmo que a compensação não venha a ser homologada, referida
parcela gerará por si só uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte naquele PAF, de
modo que a manutenção da presente autuação resultaria em cobrança em duplicidade.
Ora, tal manifestação apenas teria pertinência caso as DCOMPs tivessem o caráter
de confissão de dívida, o que não ocorreu. Assim é que, ao contrário do que defende, a sua
eventual não homologação não acarretará na cobrança dos débitos naquele processo. Os débitos
serão cobrados unicamente através do presente auto de infração, único instrumento que
efetivamente constituiu o débito em questão.
As próprias jurisprudências e precedentes indicados pela Recorrente se referem a
DCOMPs com efeito de confissão de dívida, o que não é o caso.
Tal posição já constitui jurisprudência pacífica deste CARF, tendo sido objeto da
Súmula CARF n. 177:

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entretanto, a aplicação de tal súmula está adstrita, obviamente, a DCOMPs que
confessem débitos, o que não é o caso.
Assim é que, tendo a diligência fiscal confirmado que a Dcomp n.o
23360.68786.310703.1.3.01-2014 foi homologada integralmente em 15/03/2010 (R$ 3.935,94), tal
valor deve ser deduzido do crédito exigido no presente lançamento e mantido pela DRJ.
Por sua vez, no que se refere à parcela ainda não definitivamente homologada, ela
não poderá ser considerada no presente julgamento.
Ressalte-se, por oportuno, que em nenhuma hipótese o contribuinte deverá ser
exigido em duplicidade. Caso a referida compensação pendente de homologação venha a ser
confirmada total ou parcialmente, eventual recolhimento relativo ao pagamento do presente auto
de infração tornar-se á indevido, na exata medida da confirmação do crédito, assegurando-lhe a
contribuinte o direito ao ressarcimento.
Ademais, tendo em vista que a DRJ expressamente manteve a exigência de R$
34.146,97 (em que pese o aparente erro de somatório), parcela definitivamente mantida pela
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.056 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.003525/2005-90
7
ausência de embargos e pela não interposição de Recurso de Ofício, a parcela a ser reconhecida
deve ser deduzida do valor mantido pela decisão recorrida.
Assim é que, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para
afastar o valor de R$ 3.935,95, mantendo-se, portanto, o crédito tributário no montante de R$
30.211,02, sem a exigência de multa e acréscimos tendo em vista a impossibilidade de reformatio
in pejus.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 511
DF CARF MF
Original